Tribunal: TJDFT
Processo: 0706120-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706120-94.2020.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDA: APCERGP - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. LEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. PENHORA. VALOR. CAUSA. BEM CONSTRITO. DIREITOS AQUISITIVOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO. 1. Se a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação, delimita por tópicos os capítulos da sentença de que recorre e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça prevê a legitimidade para oposição de embargos de terceiro na defesa da posse do bem adquirido por compromisso de compra e venda de imóvel, independentemente de registro em cartório imobiliário. 3. Nas ações de Embargos de Terceiro, em face de penhora realizada em cumprimento de sentença, o valor da causa é aquele que representa o valor do bem, objeto da constrição, sem exceder o do débito. 4. Consoante dispõe o artigo 1.417 do Código Civil, mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. 5. Aos promitentes compradores de unidades imobiliárias, objeto de incorporação imobiliária regida pela Lei no 4.591/64, assiste o direito de impugnarem constrição judicial posterior à aquisição, ainda que o incorporador não tenha registrado a incorporação. 6. Demonstrado que o imóvel foi alienado pela devedora em data anterior ao cumprimento de sentença e à constrição judicial, tem-se por caracterizada a boa-fé dos adquirentes, o que justifica a desconstituição da penhora. 7. Desnecessária a menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias. 8. Preliminares rejeitadas. 9. Recurso da embargante conhecido e provido. 10. Recurso das embargadas conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 18 do CPC, alegando a ilegitimidade da associação recorrida para figurar no polo ativo, ao argumento de que não existe direito próprio da embargante a ser tutelado na demanda em exame. Assevera não haver autorização específica para a representação judicial, acrescentando que a previsão genérica no estatuto da entidade não presta para esse fim. c) artigos 54 e 55, ambos da Lei 13.097/2015, aduzindo a necessidade do registro como condição indispensável à eficácia contra terceiros de atos relativos a direitos reais sobre imóveis, o que se traduz no princípio da concentração da matrícula. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 5o, inciso XXI, da CF, repisando o mesmo argumento do especial acerca da ausência de autorização específica para a representação judicial efetivada pela associação recorrida nos presentes autos. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.000.228/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 18 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “O fato de a promessa de compra e venda não ter sido registrada não obsta que o promissário adquirente, municiado com os direitos irradiados da transação, defenda-os e resguarde a posse que ostenta contra qualquer ato turbativo ou esbulhador, cabendo àquele que detiver a condição de possuidor, ou até mesmo mero detentor, substancialmente provada, perseguir a proteção possessória ínsita aos embargos de terceiros” (ID Num. 29799515 - Pág. 9). “Ademais, como bem salientado pelo magistrado de origem, a associação embargante foi criada com a específica finalidade de defender judicialmente os direitos aquisitivos de seus associados, vinculados pela condição de promitentes compradores de unidades autônomas a serem construídas no imóvel objeto da lide, conforme se verifica no item ‘c’ da Ata de Fundação da Associação, colacionada no ID 26213466 - Pág. 1” (ID Num. 29799515 - Pág. 9). E rever tais conclusões é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o especial no tocante à mencionada afronta aos artigos 54 e 55, ambos da Lei 13.097/2015, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.111.965/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). Da mesma forma, não merece subir o apelo extraordinário no tocante ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso XXI, da Carta Magna, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto, consoante já ressaltado, a análise da tese recursal nesse aspecto ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede, ante o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017